Tribunal: TJES
Processo: 0007019-11.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
ABORDAGEM REGULAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO -
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE
IMPLEMENTAÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

CASO EM EXAME:

A
pelação Criminal em face de sentença que norteou condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise de regularidade de abordagem e provas para fins de condenação quanto ao delito de tráfico de drogas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Analisando detidamente a prova produzida nos autos, entende-se, a um só tempo, que restou devidamente evidenciada a fundada suspeita para fins de abordagem do apelante, e que a autoria fora comprovada com a clareza e a certeza que se requer.

A.
A abordagem se efetivou não só em razão de denúncia anônima concretizada no sentido de que ocorria guerra de tráfico no local do fato denunciado, e que o apelante teria efetivado disparos de arma de fogo na ocasião, mas também pelo fato de que o apelante, ao ser posteriormente avistado no local referenciado, de intenso tráfico de drogas, encontrava-se com volume em suas vestes que parecia ser efetivamente uma arma de fogo, gerando portanto evidente fundada suspeita para fins de abordagem.

Ainda: Se diante da abordagem o apelante confessou de forma sumária que estava a portar a droga para fins de comércio ilícito, pois “estava na pista”, “estava no corre para pagar dívidas”, afere-se que a sua prisão se consolidou diante do estado do flagrante configurado, e não há provas nestes autos que ateste a ocorrência de suposto interrogatório sub-reptício, concretizado sem as formalidades legais.

O Código de Processo Penal ampara, como não poderia deixar de ser, a atuação policial em casos onde há suspeita de prática delituosa, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas, nos quais a vigilância e a pronta ação policial são essenciais.

B.
A autoria fora comprovada em juízo. Os policias Militares que atuaram na ocorrência reafirmaram de forma coesa o que fora declarado na esfera policial, ao destacar que o apelante efetivamente encontrava-se em local de intenso tráfico de drogas, com drogas prontas para serem comercializadas, tendo declarado o abordado/denunciado, ora recorrente, que era mesmo esta a destinação da droga (tráfico ilícito).

Pelo que fora acima exposto, e conforme afirmado e transcrito na sentença, com juridicidade,
o panorama delineado nos autos viabiliza
efetivamente
a conclusão acerca da efetiva prática do
delito denunciado.

C
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos mesmos, como no caso dos presentes autos;

D
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;

Impossível, portanto, materializar a pretendida absolvição, e rejeitadas as teses recorrentes,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007019-11.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD SILVA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
ABORDAGEM REGULAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO -
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE
IMPLEMENTAÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

CASO EM EXAME:

A
pelação Criminal em face de sentença que norteou condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise de regularidade de abordagem e provas para fins de condenação quanto ao delito de tráfico de drogas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Analisando detidamente a prova produzida nos autos, entende-se, a um só tempo, que restou devidamente evidenciada a fundada suspeita para fins de abordagem do apelante, e que a autoria fora comprovada com a clareza e a certeza que se requer.

A.
A abordagem se efetivou não só em razão de denúncia anônima concretizada no sentido de que ocorria guerra de tráfico no local do fato denunciado, e que o apelante teria efetivado disparos de arma de fogo na ocasião, mas também pelo fato de que o apelante, ao ser posteriormente avistado no local referenciado, de intenso tráfico de drogas, encontrava-se com volume em suas vestes que parecia ser efetivamente uma arma de fogo, gerando portanto evidente fundada suspeita para fins de abordagem.

Ainda: Se diante da abordagem o apelante confessou de forma sumária que estava a portar a droga para fins de comércio ilícito, pois “estava na pista”, “estava no corre para pagar dívidas”, afere-se que a sua prisão se consolidou diante do estado do flagrante configurado, e não há provas nestes autos que ateste a ocorrência de suposto interrogatório sub-reptício, concretizado sem as formalidades legais.

O Código de Processo Penal ampara, como não poderia deixar de ser, a atuação policial em casos onde há suspeita de prática delituosa, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas, nos quais a vigilância e a pronta ação policial são essenciais.

B.
A autoria fora comprovada em juízo. Os policias Militares que atuaram na ocorrência reafirmaram de forma coesa o que fora declarado na esfera policial, ao destacar que o apelante efetivamente encontrava-se em local de intenso tráfico de drogas, com drogas prontas para serem comercializadas, tendo declarado o abordado/denunciado, ora recorrente, que era mesmo esta a destinação da droga (tráfico ilícito).

Pelo que fora acima exposto, e conforme afirmado e transcrito na sentença, com juridicidade,
o panorama delineado nos autos viabiliza
efetivamente
a conclusão acerca da efetiva prática do
delito denunciado.

C
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos mesmos, como no caso dos presentes autos;

D
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;

Impossível, portanto, materializar a pretendida absolvição, e rejeitadas as teses recorrentes,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
N. 0007019-11.2023.8.08.0048

APELANTE: RONALD SILVA DE MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelo interposto por

RONALD SILVA DE MORAIS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela

MM JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
,
que, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:

1.
Não se consolidou fundada suspeita para fins de abordagem;
2.
Não restou comprovada a autoria do delito objeto da condenação, à luz de depoimentos antagônicos prestados pelos Policiais que efetivaram a prisão, e pelo fato de que não fora flagrado ato de mercancia da droga apreendida
.

Almeja, portanto, que seja implementada a reforma do julgado e sua efetiva absolvição, mas em que pese os repeitáveis argumentos recorrentes verifico que a pretensão não merece acolhimento.

O apelante fora denunciado pelo fato de que:

“
(...) no dia 10 de setembro de 2023, por volta das 21:17hrs na Rua Coronel Delmiro Gouveia, bairro novo Porto Canoa, município de Serra-ES, o ora denunciado, RONALD SILVA DE MORAIS, consciente e voluntariamente, trazia consigo, 07 (sete) pinos de substância análoga a cocaína, 01 (uma) pedra de substância análoga a crack, bem como o valor de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) em espécie (vide Auto de Apreensão às fls. 28 e B.U. nº 52285167 às fls. 13/17).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares receberam informação de que o denunciado RONALD, apontado como gerente do tráfico do bairro de Novo Porto Canoa, teria efetuado disparos de arma de fogo na Av. Coronel Belmiro Gouveia, no citado bairro, palco de disputa intensa do tráfico de drogas, razão pela qual os militares deslocaram-se para o local.

Ato contínuo, chegando ao endereço, mais precisamente em frente a CEMEI Clarindo Penha, a guarnição avistou diversos indivíduos, já conhecidos dos PM’s, por fazer parte do tráfico de entorpecentes da região, dentre os quais estava o denunciado RONALD”.

Que o denunciado estava com um volume no bolso de sua bermuda, muito característico com uma arma de fogo, razão pela qual foi dada voz de abordagem, diante da fundada suspeita.

Após a abordagem foi realizada revista pesoal, sendo encontrado com o denunciado 07 pinos de substância denominada cocaína, 01 pedra de crack, e R$ 177,00 em espécie, em notas fracionadas.

Analisando detidamente a prova produzida nos autos, entendo, a um só tempo, que restou devidamente evidenciada a fundada suspeita para fins de abordagem do apelante, e que a autoria fora comprovada com a clareza e a certeza que se requer.

É que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do apelante revelaram, desde a gênese, e em juízo, de forma coesa, que:

A.
A abordagem se efetivou não só em razão de denúncia anônima concretizada no sentido de que ocorria guerra de tráfico no local do fato denunciado, e que o apelante teria efetivado disparos de arma de fogo na ocasião, mas também pelo fato de que o apelante, ao ser posteriormente avistado no local referenciado, de intenso tráfico de drogas, encontrava-se com volume em suas vestes que parecia ser efetivamente uma arma de fogo, gerando portanto evidente fundada suspeita para fins de abordagem.

Ainda: Se diante da abordagem o apelante confessou de forma sumária que estava a portar a droga para fins de comércio ilícito, pois “estava na pista”, “estava no corre para pagar dívidas”, afere-se que a sua prisão se consolidou diante de verdadeiro estado de flagrante, e não há provas nestes autos que ateste a ocorrência de suposto interrogatório sub-reptício, concretizado sem as formalidades legais.

O Código de Processo Penal ampara, como não poderia deixar de ser, a atuação policial em casos onde há suspeita de prática delituosa, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas, nos quais a vigilância e a pronta ação policial são essenciais.

B.
A autoria fora comprovada em juízo. Os policias Militares que atuaram na ocorrência reafirmaram de forma coesa o que fora declarado na esfera policial, ao destacar que o apelante efetivamente encontrava-se em local de intenso tráfico de drogas, com drogas prontas para serem comercializadas, tendo declarado o abordado/denunciado, ora recorrente, que era mesmo esta a destinação da droga (tráfico ilícito).

Pelo que fora acima exposto, e conforme afirmado e transcrito na sentença, com juridicidade,
o panorama delineado nos autos viabiliza
efetivamente
a conclusão acerca da efetiva prática do
delito denunciado.

C
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos mesmos, como no caso dos presentes autos;

D
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;

Impossível, portanto, materializar a pretendida absolvição, e rejeitadas as teses recorrentes,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________